Tribunal: TJES
Processo: 5000208-43.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-43.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ROSA PARANHOS
RECORRIDO: MARIO JUNIOR GIURIZZATTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000208-43.2025.8.08.0059

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ROS
A PARANHOS

RECORRIDO: MARIO JUNIOR GIURIZZATTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal. O caso decorre de colisão entre automóvel e motocicleta, após o recorrente realizar conversão em local proibido por faixa dupla contínua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade de intimação ou cerceamento de defesa; (ii) se houve omissão quanto ao pedido contraposto (reconvenção); (iii) se a manobra em local proibido configura culpa exclusiva do réu; (iv) se os danos materiais, morais e a pensão mensal são devidos; e (v) se há prova técnica da ocorrência de dano estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa, uma vez que a comunicação processual foi confirmada por oficial de justiça e as provas constantes nos autos são suficientes para o livre convencimento motivado do magistrado.

A ausência de menção expressa à "reconvenção" na sentença configura mera atecnia processual, não gerando nulidade, visto que o acolhimento da tese do autor prejudica logicamente os pedidos formulados em sentido contrário pelo réu.

No mérito, a responsabilidade do recorrente é exclusiva, pois a conversão em local proibido (faixa dupla contínua) infringiu o art. 203 do Código de Trânsito Brasileiro e foi o fator determinante do acidente, conforme laudo da Polícia Rodoviária Federal.

Os danos materiais e a pensão mensal devem ser mantidos, pois comprovados os gastos médicos e a incapacidade laborativa temporária do autor, que sofreu grave fratura no úmero.

O dano moral é mantido em R$ 8.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da lesão e do período de recuperação.

O dano estético, contudo, deve ser afastado por ausência de prova documental (fotografias) que demonstre alteração permanente ou duradoura na aparência externa da vítima capaz de gerar constrangimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de danos estéticos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de Julgamento:
"1. A manobra de conversão à esquerda em local proibido por sinalização de faixa dupla contínua constitui o fator determinante e preponderante do acidente de trânsito, configurando a responsabilidade exclusiva do condutor infrator (Art. 203 do CTB). 2. A condenação ao pagamento de indenização por dano estético exige a demonstração de modificação permanente ou duradoura na aparência externa da vítima, sendo indispensável a apresentação de prova (como fotografias ou perícia) que ateste a gravidade e a cronicidade da lesão para sua valoração. 3. A pensão mensal indenizatória é devida sempre que houver comprovação de incapacidade total ou parcial para o trabalho, devendo corresponder à diferença entre o valor do benefício previdenciário e o salário habitualmente percebido, até a efetiva alta médica e retorno às atividades laborais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV e 98;

CPC, art. 487, I;

CTB, art. 203;

CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1242313 GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.08.2018;

STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
PEDRO HENRIQUE ROSA PARANHOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARIO JUNIOR GIURIZZATTO
, que assim decidiu:
“Isto posto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos autorais, para: A) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 8.205,75 (oito mil, duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; B) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ); C) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por dano estético, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), também a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ); D) CONDENAR o réu ao pagamento de pensão mensal, no valor de R$ 2.444,56 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a ser paga desde 27 de dezembro de 2024 até a efetiva recuperação da capacidade laborativa do autor (a ser comprovada mediante alta médica/INSS). Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 16444857), o recorrente alega nulidade da intimação; cerceamento de defesa e omissão na apreciação da reconvenção. No mérito, relata unicamente a possibilidade de reconhecimento da culpa concorrente e a impossibilidade de arcar com os valores fixados.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16444858).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade de intimação da audiência, eis que conforme o ID 16443881 o Sr. Oficial de Justiça entrou em contato com o requerido por meio de ligação e aplicativo de mensagens, sem que o mesmo retornasse (ID 16443882), mas confirmando o recebimento (ID 16444838).

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Por fim, embora não haja menção à “Reconvenção” na r. sentença, típico caso de atecnia, considerando que em sede de Juizados Especiais o correto é o Pedido Contraposto, em nada influenciaria no resultado final do julgamento, eis que a tese autoral foi acolhida,
e, consequentemente, não há fundamento para acolher os pedidos do mesmo, que se baseiam na prática de ilícito pela parte recorrida
.

No mérito, observo que a questão se refere a um acidente ocorrido em 27/12/2024, às 15h50m, no Km 214,7, em Ibiraçu/ES. Pelo laudo da PRF acostado ao ID 16443859 observa-se que:
“Com base na análise das evidências materiais identificadas constatou-se a seguinte sequência de episódios, o V1 seguia no sentido crescente da rodovia (Salvador/BA x Vitória/ES) quando reduziu a velocidade repentinamente e iniciou manobra de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização (faixa dupla contínua), momento em que foi colidido em sua traseira pelo V1 que seguia na retaguarda no mesmo sentido. Após a colisão houve o tombamento do V2 e a queda de seu ocupante sobre o leito carroçável. Com a colisão o condutor do V1 lesionou-se e foi socorrido para o Hospital São Camilo em Aracruz/ES. A dinâmica do sinistro encontra-se representada no croqui. Conclusão: O fator determinante do sinistro foi a manobra realizada por V1 em local proibido sem observar a presença do V2 que seguia no mesmo sentido”
. Importante destacar que o V1 era o veículo CHEVROLET/Spin, conduzido pelo requerido e o V2 era a motocicleta HONDA/CG 160 Titan, conduzida pelo autor.

Ou seja, o fator preponderante para o acidente foi uma conversão indevida realizada pelo V1 em faixa dupla contínua, infringindo claramente o disposto no art. 203 do CTB. Além disso, o vídeo anexado ao ID 16444843 não demonstra ultrapassagem indevida do autor, considerando que o mesmo “corta” e depois retorna já demonstrando o acidente em si. Assim, nada afasta a culpa
exclusiva
do recorrente no caso.

Os prejuízos suportados pelo autor, por certo, devem ser inteiramente reparados. O
dano
patrimonial corresponde ao conserto da motocicleta (ID 16443867), sessões de fisioterapia (ID 16443863), medicamentos (ID 16443866) e exames complementares (ID 16443864).

Em sequência, os transtornos suportados pelo autor ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e sofrimento anormais. Conforme laudo anexado ao ID 16443860, o autor apresentou
“grave fratura articular do úmero proximal direito em 04 partes, fratura luxação”
, sendo submetido a cirurgia em 30/12/2024.

Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, entendo por razoável a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais foi proporcional ao fato, além de ser justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico.

Quanto ao dano estético, ouso divergir do magistrado de p
rimeiro grau
. Inicialmente vale dizer que o mesmo decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis.

No caso em análise, o autor não comprova, por meio de prova documental (fotografias), qualquer alteração significante e permanente que possa causar-lhe algum tipo de constrangimento. Tal prova, diga-se de passagem, seria essencial para o julgador ter certeza da gravidade do dano e valorá-lo, conforme a circunstância do caso concreto. Assim, afasto o pedido formulado.

Por fim, a pensão mensal é mais uma espécie de indenização ,
ateroaç
e deve ser paga quando for comprovada a total ou parcial incapacidade para o trabalho em decorrência do ilícito. Ela será cabível em duas situações distintas: 1º) quando o ofendido não puder mais exercer o seu ofício ou profissão; ou 2º) nos casos em que houver diminuição de sua capacidade laboral.

No caso em tela, o autor ficou afastado de sua atividade laborativa, passando a receber benefício previdenciário (ID 16443873), em valor inferior ao salário que percebe mensalmente na empresa AMBIPAR LOGISTICS LTDA, na função de motorista carreteiro. Assim, entendo pertinente determinar a complementação do valor (R$ 2.444,56) até a efetiva alta junto ao INSS com liberação para o exercício pleno de suas atividades laborais.

O fato do recorrido não ter condições financeiras de pagar as indenizações não é fundamento para a exclusão ou diminuição das mesmas, eis que derivadas da análise do dano concreto sofrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a indenização a título de danos estéticos. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento
parcial
do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)